Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
VISTOS.
Diante da nova escalada de substituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, proceda-se a secretaria a redistribuição/correção do fluxo, uma vez que se trata de impedimento ou suspeição do Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.
Às providências.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator